Tribunal: TJDFT
Processo: 0045553-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO. LEI PROCESSUAL NO TEMPO. PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CURSO. NÃO APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO §4o DO ARTIGO 921 DO CPC. SUSPENSÃO EMERGENCIAL DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO COVID-19. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA.
1. Em se tratando de execução respaldada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional para ajuizamento da ação é de 03 (três) anos, na melhor exegese do artigo 26 da Lei n. 10.931/2004 e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil.
2. Considerando que a lei processual tem validade imediata e geral (artigo 6o da LINDB) e não retroage, registra-se que, no caso dos autos, não se aplica a nova redação dada pela Lei n. 14.195 de 2021 ao §4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo prescricional já havia se iniciado à época da publicação da nova lei (agosto de 2021).
3. De acordo com a redação original do §1o do artigo 921 do Código de Processo Civil (anterior a Lei n. 14.195 de 2021), quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, notadamente porque compete ao credor buscar meios para satisfação do crédito exequendo.
4. “O mero requerimento de diligência que não resulta na real localização de bens não é elemento hábil a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional” (REsp 1732716 / MT Recurso Especial 2018/0067552-2, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 15/05/2018).
5. Nos termos da Lei 14.010 de junho de 2020, os prazos encontravam-se suspensos de 10/06/2020 a 30/10/2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19.
6. No caso em tela, não se aplica a suspensão da Lei 14.010, tendo em vista que durante o prazo de suspensão da lei, o processo também estava suspenso nos moldes do art. 921, III e § 1, CPC. Inteligência do art. 3o, § 1o, da Lei no 14.010/2020.
7. Apelo desprovido.